Tribunal: TJPA
Processo: 0007224-89.2016.8.14.0057
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007224-89.2016.8.14.0057

APELANTE: FRANCISCA HELENA SALES PINHEIRO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA EFETIVA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DOS PARADIGMÁTICOS LISTADOS PELO EMBARGANTE. PROPÓSITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO

Revendo o
decisum
nota-se que acerca da alega extensão de direitos para servidores temporários houve expresso enfrentamento pelo acordão recorrido.

Sucede que agora, não satisfeito com a decisão desta Turma Julgadora, o embargante busca reabrir a discussão citando novos e equivocados paradigmáticos, absolutamente estranhos a lide versada nestes autos (FGTS para servidores temporários), no intuito evidente de dilatar indevidamente a tramitação do feito e consequentemente o cumprimento da decisão desta Corte (art. 1.026, §2º do CPC).

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos com imposição de multa pelo propósito protelatório.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração nos termos do voto da Relatora.
16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 16.05.2022 a 23.05.2022.

Belém (PA), 23 de maio de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N° 0007224-89.2016.8.14.0057

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

DECISÃO RECORRIDA: ACÓRDÃO (ID 8420373)

EMBARGADA: FRANCISCA HELENA SALES PINHEIRO

ADVOGADO: FRANCISCO SALES (OAB/PA 25.403) e OUTRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão deste Colegiado que deu provimento ao apelo autoral, no sentido de reformar a sentença julgando procedente a pretensão para computar o tempo de serviço anteriormente prestado na condição de servidora temporária, notadamente para fins de pagamento do Adicional de Tempo de Serviço – ATS.

O embargante alegou omissão quanto a apreciação sobre os Temas 191, 612 e 308 de Repercussão Geral pertinentes a extensão de direitos para servidores temporários.

Requereu o provimento dos aclaratórios para sanar o alegado vício e emprestando efeito modificativo julgar improcedente a pretensão.

A parte embargada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso com aplicação de multa pelo propósito protelatório.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Revendo o
decisum
nota-se que acerca da alega extensão de direitos para servidores temporários houve expresso enfrentamento pelo acordão recorrido, senão vejamos:

“Não se aplicam as teses firmadas nos paradigmáticos RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551) dada ausência de similitude entre o que fora apreciado pelo Suprema Corte com a hipótese concreta.”

Sucede que agora, não satisfeito com a decisão desta Turma Julgadora, o embargante busca reabrir a discussão citando novos e equivocados paradigmáticos, absolutamente estranhos a lide versada nestes autos (FGTS para servidores temporários), no intuito evidente de dilatar indevidamente a tramitação do feito e consequentemente o cumprimento da decisão desta Corte (art. 1.026, §2º do CPC).

Destarte, inexistindo vícios embargáveis passiveis de correção pela estreita via dos embargos de declaração eventual inconformismo da parte deverá ser veiculado em recurso próprio às cortes de uniformização, .

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
impondo ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/05/2022